Tribunal: TJDFT
Processo: 0009136-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009136-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 18315920, o processo foi declarado saneado quanto ao anuente OLAVO VIEIRA FILHO. No ID: 21725782, os cálculos judiciais do anuente foram homologados, (ID: 22959585). No ID: 24943582, o ofício requisitório originou o PCT n. 0711304-51.2021.8.07.0000. No ID: 26533842, o DF apresentou impugnação aos cálculos judiciais de OLAVO VIEIRA FILHO - PCT n. 0711304-51.2021.8.07.0000, ao argumento que o percentual de juros moratórios aplicado no período posterior a agosto de 2012 deve ser o da taxa de juros da caderneta de poupança, nos moldes da Lei no 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei no 8.177/91, com redação dada pela Lei no 12.703/2012. O SINDIRETA, no ID: 51570997, pugnou pelo indeferimento da impugnação deduzida e pediu que fosse oficiada a COORPRE para dar cumprimento ao pagamento da preferência apresentada. Ademais, requereu que todas as publicações e as intimações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. Pois bem. Adoto o entendimento de que a impugnação quanto ao crédito exequendo pode ser formulada nos autos da execução até a sua extinção, que se dará quando alcançadas quaisquer das hipóteses elencadas no art. 924 do Código de Processo Civil, dentre elas, o pagamento. Verifica-se ainda que os percentuais de juros mensais aplicados pela Contadoria Judicial, fl. 1.378/PDF, foram de 0,5% a.m. até 31.1.2003; 1% a.m. de 1o.2.2003 a 30.6.2009 e 0,5% a.m. a partir de 1o.7.2009. No presente caso, a aplicação da taxa de juros deve ser de forma sucessiva, incidindo, em cada período, norma vigente para as condenações indenizatórias impostas à Fazenda Pública, de modo que os juros da nova poupança devem recair no período posterior à vigência da MP n. 567/2012. Nesse contexto, o percentual de juros moratórios aplicado no período posterior a maio de 2012 deve ser o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Assiste razão, portanto, ao Distrito Federal (ID: 26533842). A fim de retificar o PCT n. 0711304-51.2021.8.07.0000, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização de cálculos conforme cláusula 6 do acordo firmado entre as partes, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento). No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 27 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador